Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante RODRIGO ALVARENGA MOURA para se manifestar sobre possível inovação recursal e eventual preclusão da juntada de documentos nesta instância recursal, arguidas em contrarrazões (ID 74535420). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102